Tribunal: TJBA
Processo: 8001140-80.2019.8.05.0153
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001140-80.2019.8.05.0153

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE JUSSIAPE

Advogado(s)
:

APELADO: ARILANE DANTAS BARROS e outros

Advogado(s)
:
DENISE DA MATA LULA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROFESSORA. COBRANÇA DE VERBAS SALARIAIS. 13º SALÁRIO E FÉRIAS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. INOCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CONTROVÉRSIA DOCUMENTAL. ÔNUS DA PROVA DO PAGAMENTO DO ENTE PÚBLICO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Jussiape contra sentença que julgou procedente ação proposta por servidora pública municipal, professora efetiva desde março de 2000, condenando o ente municipal ao pagamento de verbas salariais referentes ao 13º salário de 2016 e às férias de 2014, diante da ausência de comprovação de quitação das parcelas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa em razão da ausência de audiência de instrução; (ii) estabelecer se ocorreu a prescrição quinquenal das verbas pleiteadas; e (iii) determinar se é devida a condenação do Município ao pagamento de 13º salário e férias diante da ausência de prova do adimplemento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Rejeita-se a alegação de cerceamento de defesa, pois a controvérsia é eminentemente documental e o julgamento antecipado da lide é cabível quando a matéria pode ser resolvida com base nas provas constantes dos autos.

Incumbe ao réu demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, cabendo ao ente público comprovar o pagamento das verbas salariais alegadamente quitadas.

O Município limita-se a alegações genéricas de adimplemento, sem apresentar contracheques ou comprovantes específicos capazes de demonstrar a quitação das parcelas discutidas.

Não se pode exigir do servidor prova negativa de não recebimento de verbas salariais, por configurar prova diabólica, incompatível com as regras de distribuição do ônus da prova.

Em relações jurídicas de trato sucessivo envolvendo a Fazenda Pública, a prescrição quinquenal atinge apenas as parcelas vencidas anteriormente aos cinco anos que precedem o ajuizamento da ação.

Como a ação foi ajuizada em 2019 e as parcelas discutidas referem-se ao 13º salário de 2016 e às férias de 2014, não se verifica prescrição.

A Constituição Federal assegura aos servidores públicos a percepção de décimo terceiro salário e adicional de um terço de férias, direitos sociais aplicáveis ao regime estatutário.

Demonstrada a existência do vínculo funcional e ausente prova de pagamento das verbas, mantém-se a condenação do ente público ao adimplemento das parcelas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento
:

O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando a controvérsia é eminentemente documental e não há requerimento fundamentado de produção de prova indispensável.

Nas ações de cobrança de verbas salariais, compete ao ente público comprovar o pagamento das parcelas alegadamente quitadas, por se tratar de fato extintivo do direito do autor.

Em relações jurídicas de trato sucessivo envolvendo a Fazenda Pública, a prescrição quinquenal alcança apenas as parcelas vencidas antes do quinquênio que antecede o ajuizamento da ação.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 7º e 39, §3º; CPC, arts. 355, I, 373, II, e 85, §11; Decreto nº 20.910/1932, art. 1º; EC nº 113/2021, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 870.947 (Tema 810); TJ-GO, Apelação nº 0219303-12.2015.8.09.0051, Rel. Des. Guilherme Gutemberg Isac Pinto, 5ª Câmara Cível, j. 22.11.2018.